Tribunal: TJDFT
Processo: 0048899-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IDADE. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NOTAS FISCAIS FALSAS. CRIME DE NATUREZA MATERIAL. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO. ATIPICIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLURISSUBJETIVIDADE MÍNIMA AUSENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.683/12). INDISPENSABILIDADE DE PROVA DO CRIME ANTECEDENTE. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. O princípio da consunção aplica-se nos casos de antefato e pós-fato impuníveis, isto é, quando a conduta for antecedência ou consequência lógica da prática de determinado delito que, por ser o principal, será o único a resultar em punição. Na espécie, a falsidade ideológica cometida na alteração contratual da sociedade empresária – inserção de “laranja” como titular societário – é o crime principal, cujo propósito é salvaguardar o verdadeiro sócio de arcar com as responsabilidades advindas da atividade empresarial. Constitui desdobramento causal a sua apresentação perante os órgãos oficiais, eis que o registro do contrato social (ou de sua alteração) na Junta Comercial tem a finalidade de apenas conferir publicidade ao contrato social, assim como a sua apresentação à autoridade fazendária é consequência inerente à alteração contratual. Consunção do crime de uso de documento falso pelo crime de falsidade ideológica (arts. 299 e 304 do CP). Extensão dos efeitos do recurso a corréu não apelante (art. 580 do CPP).
2. O momento consumativo da falsidade ideológica é o ato de inserção do “laranja” no contrato social, e não a eventual perpetuação de seus efeitos, visto tratar-se de crime formal e instantâneo que dispensa a ocorrência de dano efetivo. Reduzido o prazo prescricional à metade, em razão da idade superior a 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória (art. 115 do CP), e transcorrido o lapso temporal do referido prazo antes do recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
3. A conduta de falsificar notas fiscais relativas à operação tributável, sem empregá-las para o fim de suprimir ou reduzir tributo, não se amolda à figura típica do art. 1o, III, da Lei 8.137/90, cuja natureza de crime material não dispensa a produção de resultado naturalístico. Extensão dos efeitos do recurso aos demais corréus (art. 580 do CPP).
4. O enunciado do art. 288 do CP (redação anterior à Lei 12.850/13), ao tipificar a associação criminosa de mais de três pessoas para o fim específico de cometer crimes, exige a coautoria de ao menos quatro pessoas. No caso, a elementar da pluralidade mínima de agentes não se verifica, pois não demonstrada existir entre os corréus o indispensável vínculo associativo dotado de estabilidade e intuito de permanência voltado ao cometimento de crimes.
5. Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1o da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012, é indispensável a comprovação do crime antecedente, que deve estar elencado no rol exaustivo do enunciado. Não comprovado o crime de associação criminosa, resta inviabilizada a aferição da tipicidade das condutas descritas na denúncia (ocultar a origem e destino dos valores provenientes dos ilícitos) para fins de subsunção no art. 1o, VII, da Lei 9.613/1998.
6. A agravante do art. 62, I, do CP (promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) incide sobre o agente evidenciado como o autor intelectual e detentor da condição de liderança sobre o cúmplice, e não incide sobre o agente que se conduz sob a liderança daquele que arquitetou o esquema de fraude ao fisco.
7. Incide a atenuante do art. 65, I, do CP, quando o agente for maior de 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória.
8. “Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.” (STJ, Jurisprudência em Teses, edição no 20: Crime Continuado – II, Tese no 8)
9. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU J.C.U. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU M.M.C. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU C.G.M.S.